Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0738867-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULA REJANE BERNARDES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A ciência do acórdão foi registrada em 8 de fevereiro de 2024. O prazo de 5 (cinco) dias para oposição de embargos de declaração teve início em 9 de fevereiro de 2024 (sexta-feira) e terminou em 20 de fevereiro de 2024 (terça-feira). Intempestivo, portanto, os embargos opostos em 21 de fevereiro de 2024 (ID 56044553). Assim, não conheço do embargos de declaração, nos termos do art. 49, da Lei de Juizados Especiais Cíveis e art. 11, inciso V e art. 83, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA